Tribunal: TJBA
Processo: 8031707-29.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8031707-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como Luis Carlos da Silva Rep Por Sua Tutora Matildes Araujo Silva Advogado(s): TAURINO ARAUJO NETO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. ART. 966, VII, DO CPC. JULGADOS DO TJGO, TJPR E TJDF. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve a improcedência do pedido de reintegração às fileiras da Polícia Militar, sob a alegação de existência de prova nova e efeitos da sentença penal absolutória imprópria na esfera administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos apresentados pelo autor configuram prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado; (ii) estabelecer se a sentença penal absolutória imprópria repercute na validade do ato administrativo que excluiu o autor da corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR O conceito de prova nova, previsto no art. 966, VII, do CPC, exige que o elemento probatório seja preexistente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo e que sua inexistência no processo originário decorra de motivo alheio à vontade da parte. O laudo pericial, datado de 09 de abril de 2018, e a sentença absolutória imprópria, de 17 de junho de 2021, não configuram prova nova, pois ambos poderiam ter sido utilizados antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 22/09/2021. A independência entre as esferas penal e administrativa, consolidada na jurisprudência do STF e STJ, impede que a sentença absolutória imprópria, fundada na inimputabilidade do autor, interfira na validade do ato administrativo, salvo reconhecimento de inexistência material do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto. Inexiste, ainda, prova de violação manifesta de norma jurídica. O autor não apresenta elementos capazes de alterar o entendimento adotado no acórdão rescindendo, que apreciou e refutou os argumentos sobre arbitrariedade do procedimento administrativo e a condição de saúde mental do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: O conceito de prova nova, para fins de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC, exige que o elemento probatório seja preexistente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo e que não tenha sido conhecido ou acessível à parte por motivo alheio à sua vontade. A sentença penal absolutória imprópria, fundada na inimputabilidade, não interfere na validade de ato administrativo disciplinar, salvo reconhecimento de inexistência material do fato ou negativa de autoria. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VII; 975, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1323123/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07/05/2013, DJe 16/05/2013; STF, ARE 664930 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012; TJ-PR, PET 00394977320188160000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 30/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031707-29.2023.8.05.0000, em que figuram como demandante LUIZ CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como Luis Carlos da Silva Rep Por Sua Tutora Matildes Araujo Silva, e como demandado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11